Tribunal: TJES
Processo: 0000072-75.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000072-75.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDEMIR BENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N° 11.340/06. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativo ao crime de ameaça, praticado no âmbito doméstico ou familiar. Ressalta-se que, nas infrações penais dessa natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. O conjunto probatório produzido é suficiente para evidenciar o dolo do agente, eis que devidamente comprovado que nos dias dos fatos narrados na denúncia o acusado proferiu ameaças em desfavor da vítima, provocando-lhe efetivo temor, tendo em vista o afirmado pela própria em todas as oportunidades que fora ouvida, aliado ao fato de ter requerido medidas protetivas. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdemir Bento
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, às fls. 154/156v dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/02v,
in verbis
:

“[...] Emerge-se do Inquérito Policial, que serve de base a presente denúncia, que no dia 17 de setembro de 2020, na Rua Dulceli Jacinto dos Santos, distrito de Campo Acima, neste município, o denunciado VALDEMIR BENTO, agindo de forma livre e voluntária, ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-companheira, ora vítima, ANA MARCIA BE OLIVEIRA ALVES.

Restou configurado, nas circunstâncias acima descritas, que o denunciado, por não aceitar o término do relacionamento, vive constantemente importunando a vítima. proferindo palavras em tom de ameaça, conforme se depreende de todos os 'prints' acostados as fis. 27/41, aliado aos áudios presentes na mídia em anexo.

Consolidando sua conduta reprovável, VALDEMIR chegou a manifestar seu intento de por um fim à vida da vítima até mesmo para a família de ANA MÁRCIA, conforme declarações de testemunhas acostadas às fls. 22 e 43 [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou nas sanções do
art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
, à pena de
01 (um) mês de detenção
, em regime
aberto
para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
às fls.168/170, a defesa requer a absolvição do apelante, sob a alegação de insuficiência de provas.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório.

Inicialmente, é válido consignar que o crime de ameaça, contido no artigo 147, do Código Penal, assim disciplina:

Ameaça

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra
, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Acerca do tema, cabe ressaltar que o delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo na vítima.

Na lição de Rogério Sanches Cunha, o dolo no crime de ameaça é
“caracterizado pela vontade consciente do agente de amedrontar a vítima, manifestando idônea intenção maléfica. Não se exige, porém, que exista no espírito do sujeito ativo a intenção de cumprir o mal anunciado. [...] Entendemos que a ira, por si só, não exclui o dolo caracterizador do crime, mas sim atua, muitas vezes, como a força determinante do delito”
(In: Manual de Direito Penal – Parte Especial. 9. ed. 2017. p. 212).

Assentadas essas premissas, a
autoria
e a
materialidade
dos crimes em questão foram evidenciados por meio dos Boletim Unificado de fl. 09/11, do requerimento de Medida Protetiva de fls. 14/15, dos
prints
de
WhatsApp
de fls. 31/45, da representação da vítima à fl. 13, e da prova testemunhal produzida em sede policial e em juízo.

Nesse particular, a vítima Ana Márcia de Oliveira Alves, ao ser ouvida na esfera policial (fl. 13), narrou os fatos da seguinte forma:

“[...] que seu ex-marido, VALDEMIR BENTO, de quem está separada ha duas semanas, disse a ANTONIA JESSICA, tia da declarante, que queria matá-la; QUE não foi a primeira vez que VALDEMIR lhe ameaçou, haja vista que já tinha feito outras ameaças por mensagens no

WHATSAPP e por torpedo; QUE as ameaças são sempre dizendo que vai matar a vítima; QUE diante dos fatos, comparece nesta Delegacia para manifestar o desejo de representar criminalmente em face de VALDEMIR BENTO, bem como requer medidas protetivas de urgência em face dele [...]”.

Em juízo, conforme mídia de fl. 120, a ofendida confirmou o depoimento prestado na esfera policial, narrando que o apelante não aceitava o fim do relacionamento e, no dia dos fatos, foi buscar a sua filha para ficar com ela no final de semana. Que, na ocasião, ele solicitou coisas que estavam dentro da casa, tendo a vítima afirmado que ele não poderia entrar no seu quintal, devido à medida protetiva, tendo o acusado tentado entrar à força no quintal da vítima para lhe agredir, sendo impedido pelos seus familiares que moram no mesmo terreno.

Ainda em suas declarações em juízo, a vítima confirma que foi ameaçada pelo apelante, que teria lhe dito que ela não ficaria nem com ele, nem com ninguém, ameaçando matá-la. Pontuou que ele mandava mensagens, dizendo que se ele soubesse que ela estava com alguém iria matá-la.

A vítima salienta que até hoje só sai acompanhada, pois tem medo, ressaltando, inclusive, que está com medo pois
“ele está muito quieto”.

Além disso, destacou que, após os fatos ora apurados, já fez outros boletins de ocorrência contra ele.

Prosseguindo, é relevante anotar que o contexto descrito pela vítima, acerca das ameaças, são corroborados pelos
prints
de WhatsApp apresentados às fls. 09/23.

Nesse particular, consta às fls. 31, 41 e 43,
prints
do
status
do
WhatsApp
do apelante, sendo que no primeiro contém uma foto de mulher segurando arma de fogo contra o próprio queixo, com os dizeres
“asin que tem que fazer com mulhe safada” (sic).
No segundo, a frase
“ti juro você e sua família vao me pagar caro muito caro”
. No terceiro, há nova ameaça à vítima, com a seguinte afirmação
“você acabou com minha felicidade e eu vou destruir você vou mostra quem você e reaumente” (sic).

Merecem, ainda, destaque os seguintes trechos das mensagens de
WhatsApp
enviadas pelo apelante para a vítima:

“tá eu nuca falei de ti matar jamais vou fazer isso so não vou acetar você com vagabundo nen um” (sic).

“[...] você ia me meter o pe na bunda que você e nova e quer homem novo mais tudo bem vou ti falar uma coisa nen com velho e nen com novo você não vai ficar porque eu não vou deixa e se eu descobri que você ta tranzando com alguém eu vou atrais de quem tiver com você ti juro” (sic).

“assim como eu perdi 4 anos da minha vida você mentindo pra mim você vai viver o seu sem ninguém daqui pra frente valeu você vai cuidar do meus filhos Gustavo e a gabriela com outro homem eu não aceito” (sic).

“se você não fo minha não vai ser de mais ninguém” (sic)
.

“você vai me pagar muito caro o que você ta fazendo com migo” (sic).

“E não atrapalha elas não porque esse não alguém vai atrais de voc” (sic).

“vou sai hoje hoje eu vou acabar com tudo nessa disgraça de vida” (sic).

“quando acorda oha no muro pra ver se a suas conversas com felipe não esta colada no muro” (sic)

“Não vou ti perde pra ninguém pode ter certeza disso... nem que pra isso eu fico preso” (sic).

Consta vídeo à fl. 68, em que o apelante fala
“eu vou te pegar
”.

Por sua vez, em declarações prestadas em juízo (mídia de fl. 120), as informantes Neide Maura Carvalho Roza Gomes e Antonia Jessica Carvalho Roza Gomes Peireira confirmaram as declarações da vítima. Confira-se:

Neide Maura Carvalho Roza Gomes:

“Que é tia da Ana Márcia; que se recorda dos fatos; que foi acompanhá-la na delegacia; que confirma o depoimento prestado na delegacia; [...] que depois do final do relacionamento, o acusado começou a ameaçar as pessoas, que ele ameaçou a sua irmã, o seu filho, a sua sobrinha e a própria declarante; [...] que depois que ele ameaçou a vítima de morte ela não saía mais sozinha; [...]”.

Antonia Jessica Carvalho Roza Gomes Peireira:

“Que é tia da Ana Márcia; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; que moravam todos no mesmo quintal; que infelizmente eram frequentes as ameaças de morte que o acusado fazia contra sua sobrinha; que aconteceram outras vezes; que ele não ameaça mais, diante da medida protetiva; [...]”.

Em seu interrogatório em juízo (mídia de fl. 138), negou ter ameaçado a vítima, afirmando que as desavenças com a vítima se deram em razão de ter descoberto suposta traição da vítima, bem como diante de discordância quanto à criação da sua filha, especialmente em razão de não aceitar que sua filha ficasse na presença de outro namorado da vítima.

Diante das provas acima citadas, verifico que, em que pese o acusado tenha negado a prática do crime em seu interrogatório, é possível confirmar o crime narrado na denúncia com base nas declarações da vítima, das informantes e da prova documental acostada aos autos.

Nesse particular, é relevante anotar que, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelas demais provas produzidas, não havendo nos autos elementos que causam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021.)

Também é esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Do conjunto probatório acima, evidencia-se que, ao contrário do aduzido pela defesa, a condenação do apelante não se deu com base apenas na palavra da vítima, mas também pelas provas testemunhal e documental acostada aos autos.

Registre-se, ademais, que o conjunto probatório produzido é suficiente para a configuração do crime de ameaça, restando evidenciado o dolo do agente, eis que devidamente comprovado que no dia dos fatos narrados na denúncia o acusado proferiu ameaça em desfavor da vítima, provocando-lhe efetivo temor, tendo em vista o afirmado pela própria em todas as oportunidades em que fora ouvida, aliado ao fato de ter requerido medidas protetivas.

Exatamente nesse sentido, saliento entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por insuficiência probatória. 2 - A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar.
3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência
. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001342-60.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

[...]
Ainda, não há que se falar em ausência de dolo por parte do réu quando está cabalmente comprovado que este proferiu ameaças em desfavor da vítima, sérias e veementes, as quais, inclusive, provocaram efetivo temor na ofendida, que confirmou que tem medo do réu.
Ademais, salienta-se que, para a configuração do delito de ameaça, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, como ânimo calmo e refletido, bastando que profira promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que aconteceu nos presentes autos. 2. A concessão da Assistência Judiciária Gratuita só poderá ser examinada pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. Inteligência do artigo 98, §3º, do CPC c/c art. 3º do CPP. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0017264-08.2017.8.08.0011; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021).

Assim, não obstante a negativa de autoria por parte do apelante, a prova constante nos autos corrobora de forma inconteste a autoria e a materialidade do crime de
ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, bem como a existência de dolo em sua conduta, portanto, não havendo que se falar em falta de provas aptas a sustentarem o édito condenatório.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)